Tribunal: CARF
Processo: 15374.913296/2009-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15374.913296/2009-04
RESOLUÇÃO
3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
INFOGLOBO COMUNICAÇÕES S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, em 17 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Fábio Kirzner Ejchel, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Joana Maria de Oliveira Guimarães, Luiz Carlos de Barros Pereira,
Keli Campos de Lima (substituta integral), Pedro Sousa Bispo (Presidente)

Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
2
RELATÓRIO
Trata-se de pedido de compensação consubstanciado no PER/DCOMP n°
03275.21632.291205.1.3.04-4084, através do qual o contribuinte pretendeu compensar crédito da
COFINS do mês de outubro de 2005, no valor de R$191.898,11, com débitos de PIS e COFINS.
A Autoridade Administrativa, através do Despacho Decisório Eletrônico no
825048567 (fls. 269/270), deixou de homologar a compensação por suposta inexistência do
crédito pretendido, alegando ter havido sua utilização integral para quitação de outros débitos,
não restando saldo disponível para compensação dos débitos informados no PER/DCOMP em
questão.
A Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 02/11), instruída
com documentos probatórios (fls. 12/164), alegando o seguinte:
- Nulidade da decisão, porque proferida por autoridade incompetente, já que o
Delegado da Delegacia da Receita Federal do Brasil, a despeito dos poderes outorgados pelo artigo
57 da Instrução Normativa RFB no 900/2008, sequer aprovou o parecer conclusivo;
- A decisão baseou-se apenas na DCTF, mas o Dacon apresenta a correta apuração
da contribuição.
- Conforme atesta o Dacon, o débito apurado a título de Cofins não cumulativa foi
de R$ 237.860,33, sendo que fechou o mês de outubro com crédito de R$ 334.648,44, o que torna
indevido o recolhimento;
- Nesse demonstrativo, consta ainda que a Cofins cumulativa a pagar
(R$1.763.653,13) correspondente à Cofins apurada nesse regime (R$1.818.623,36), deduzida da
Cofins retida na fonte por órgãos, autarquias e fundações federais (R$ 54.970,23).
Em 05/07/2013, a Recorrente apresentou novos documentos (fls. 211/267).
Sobreveio o Acórdão n° 11-59.545 (fls. 296/302), proferido na sessão de 12 de abril
de 2018, através do qual a 4a Turma da DRJ/REC julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade, como se colhe do voto abaixo transcrito:
“6. A manifestação de inconformidade é tempestiva e atende os demais requisitos
de admissibilidade, razão pela qual é conhecida.
7. Inicialmente o contribuinte apresenta preliminar de nulidade da decisão por
não ter sido proferida por autoridade competente, conforme preceito do art. 59,
I, do Decreto n o 70.235, de 1972. Discorre que o Delegado da Delegacia da
Receita Federal do Brasil, com poderes outorgados pelo art. 57 da Instrução
Normativa (IN) RFB no 900, de 2008, não proferiu a decisão, tampouco aprovou o
parecer conclusivo.
8. É devido registrar que não é possível saber a que decisão o contribuinte está a
se referir, vez que: (i) menciona parecer conclusivo que não existe em análise
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
3
eletrônica de Dcomp, e que, por conseguinte, não consta nos autos; e (ii) a
identificação da titular (Delegada) da Derat/RJ, ou seja, seu nome, cargo,
matrícula, e a sua assinatura constam no corpo do despacho decisório conforme
pode ser visto abaixo. Aparentemente o representante do contribuinte, signatário
da peça contestatória, aproveitou arquivo texto de outra petição anteriormente
realizada, vez que o argumento não tem qualquer relação com o caso presente.
9. Assim, cumprida a exigência do art. 57 da IN RFB no 900, de 2008, não há que
se falar em nulidade da decisão.
10. No mérito, também não procede o argumento trazido pelas razões que se
passa a expor.
11. Na espécie, o contribuinte apresentou apenas uma DCTF referente a outubro
de 2005, onde confessou débito de Cofins cumulativa (cód 2172) no montante de
R$ de R$ 1.746.687,78 e débito de Cofins não cumulativa (cód 5856) no valor de
R$ 191.898,11. Em relação à Cofins não cumulativa, de interesse no presente
processo, vinculou o Darf de R$ 191.898,11 (objeto da Dcomp), indicando que o
mesmo foi utilizado integralmente. Esta foi a motivação da decisão proferida, a
qual, nesse contexto, foi acertada.
12. O contribuinte argumenta que a apuração correta da Cofins está demonstrada
no Dacon (fls. 40 a 48), o qual indica que foi determinada Cofins de R$ 237.860,33,
integralmente absorvida pelo crédito a descontar disponível no mês (R$
572.508,77). Afirma que a decisão não reconheceu o direito creditório em função
de ter se baseado na DCTF apresentada.
13. Não obstante o contribuinte não ter retificado a informação prestada na DCTF,
o §3o do art. 9o da IN RFB no 1.599, de 2015 (atualmente vigente), autoriza a
retificação de ofício da DCTF atendidas as seguintes condições: (i) prova
inequívoca de erro de fato no preenchimento da declaração, e (ii) que esta
retificação ocorra enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o
crédito tributário correspondente à declaração.
§ 3o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em alteração
do montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização,
somente poderá ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova
inequívoca da ocorrência de erro de fato no preenchimento da declaração e
enquanto não extinto o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário correspondente àquela declaração.
14. Ademais, independentemente de ser possível ou não a retificação de ofício de
débito informado na DCTF em função do atendimento ou não do requisito da
extinção do direito de constituição do crédito tributário, é devido considerar a
disposição do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, que estabelece ser passível
de pedido de restituição (e, por conseguinte, de compensação) valor pago
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
4
indevidamente em função de erro de fato cometido o preenchimento da
declaração (no caso DCTF):
45. Da mesma forma que a revisão de ofício, a retificação de ofício pode ser
feita a qualquer tempo, para crédito tributário não extinto e indevido. Para
os casos em que o crédito tributário já se encontre extinto, “deve ser
observado, nesse caso, o art. 168 do CTN, que condiciona a correção do
erro praticado e a devolução do valor recolhido indevidamente aos cofres
públicos à apresentação pelo contribuinte de pedido de restituição antes de
transcorrido o prazo fixado no referido dispositivo legal” (Parecer Cosit no
38, de 2003).
15. Como esta última medida foi adotada pelo contribuinte com a apresentação
da Dcomp, caso se comprove a existência de erro de fato no preenchimento da
DCTF, a análise da compensação efetuada deverá levar em consideração o
montante correto do tributo.
16. Cabe destacar que a comprovação do erro de preenchimento da DCTF é ônus
do contribuinte, em cumprimento ao disposto no art. 16, inciso III, do Decreto no
70.235, de 1972, com redação da Lei no 8.748, de 1993 (aplicável ao contencioso
decorrente de manifestação de inconformidade contra não homologação de
compensação em virtude do disposto no art. 74, §11, da Lei no 9.430, de 1996,
incluído pela Lei no 10.833, de 2003), que exige a instrução da contestação com as
provas documentais das alegações apresentadas.
17. Na espécie, as provas carreadas aos autos para comprovar o erro de
preenchimento da DCTF foram cópias: (i) do Dacon; (ii) do balancete (fls. 227 a
237); e do (iii) Razão relativo ao registro da Cofins a recuperar no montante de R$
191.898,11 (fls. 261 a 267).
18. Em relação ao Dacon, é devido esclarecer que essa declaração por si só não
tem força probatória haja vista que esse demonstrativo possuía apenas valor
informativo. Assim, para provar o erro na DCTF e, por conseguinte, que a
apuração contida no Dacon representa a realidade fiscal do contribuinte, é
necessário que ele traga aos autos provas documentais, tais como os livros
contábeis e fiscais, na parte de interesse, e documentos fiscais, conforme o caso,
de forma a permitir ao julgador administrativo verificar se a apuração da
contribuição e dos créditos a descontar presente no demonstrativo corresponde
ao registrado na escrituração.
19. Para tanto, conforme dito, o contribuinte apresentou cópias do balancete e de
Razão relativo ao registro da Cofins a recuperar no montante de R$191.898,11.
20. O registro na conta Cofins a recuperar serve tão somente para indicar que o
contribuinte entende fazer jus ao crédito pleiteado na Dcomp, mas não a sua
existência de fato.
21. Já o balancete anexado não permite confirmar os valores considerados pelo
contribuinte na apuração da Cofins pelo regime cumulativo e não cumulativo, e
Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
5
na apuração do crédito a descontar da Cofins não cumulativa. A título de
exemplo, veja-se as receitas informadas no Dacon em contraposição às receitas
lançadas no balancete. Não há compatibilidade de valores.
22. Para a convalidação da apuração realizada no demonstrativo seria necessário
que o contribuinte tivesse apresentado o Razão das contas utilizadas na
composição do Dacon, esclarecendo quais contas foram consideradas em cada
linha do demonstrativo.
23. Assim, não tendo sido comprovado o erro de fato no preenchimento da DCTF,
há que se considerar que o débito apontado nesta declaração e no despacho
decisório restou confirmado, e que todo o montante recolhido via Darf foi
integralmente utilizado para sua liquidação. O crédito pretendido é inexistente.
24. Voto por considerar improcedente a manifestação de inconformidade para
ratificar a decisão recorrida.”
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário em 25/07/2018 (fls. 415/423), alegando
o seguinte:
- Embora tenha ocorrido um pagamento no valor de R$ 191.898,11, o contribuinte
apurou saldo credor de COFINS no regime não-cumulativo, como consta do DACON do 4o
trimestre de 2005 (fls. 28/48 e fls. 239/259);
- Os lançamentos do Livro Razão (fls. 260/267) em que constam os lançamentos
contábeis que levaram ao cálculo da COFINS não-cumulativa dão conta de que o montante
recolhido pela empresa se mostra indevido;
- O DACON e as telas do Razão extraídas do SAP e Balancete apresentados não
foram suficientes para demonstrar a existência e liquidez do direito creditório, no entendimento
da DRJ. Segundo os julgadores, a Recorrente deveria ter especificado quais contas compuseram a
apuração da COFINS informada no DACON;
- Tratando-se da apuração da COFINS não-cumulativa do mês de outubro de 2005, a
Recorrente detalha este item do DACON a seguir:

Fl. 495
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
6

Fl. 496
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
7

- Somando as despesas canceladas indicadas em DACON, R$ 565.511,68 e R$
74.035.520,90, tem-se o valor total acima de R$ 74.601.032,58;
Fl. 497
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
8

- Também foram apresentadas cópias do DACON, referente ao 4o trimestre de 2005
(fls. 28/48 e fls.239/259), do balancete (fls. 227/237) e dos lançamentos do Livro Razão (fls.
260/267), comprovando que havia, em outubro de 2005, lançamento contábil reconhecendo
COFINS a recuperar;
- A Linha 26 da página 16 da DACON - Base de Cálculo da COFINS - foi apurada da
seguinte forma:
R$5.697.085,21 – R$1.755.697,82 – R$565.511,68 – R$172.651,03 – R$1,52 –
R$73.499,99 = R$3.129.741,17.
- Considerando a alíquota de 7,6%, tem-se que a COFINS apurada, no valor de
R$237.860,33, não é devida, considerados os créditos decorrentes da não cumulatividade,
conforme página 13 do DACON;
- Os dados do DACON estão em linhas com a contabilidade da empresa, o que leva à
conclusão de erro no preenchimento da DCTF, sendo certo que a ausência de DCTF retificadora
não permite a negativa da restituição.
O Recurso Voluntário foi instruído com os seguintes documentos:
Fl. 498
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
9

É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, mantendo o
despacho decisório que não homologou a compensação por insuficiência de prova da existência e
liquidez do direito creditório pleiteado.
No caso concreto, os julgadores de primeira instância reputaram necessária a
apresentação do Razão das contas utilizadas na composição do Dacon, para que fosse esclarecido
quais contas foram consideradas em cada linha do demonstrativo, como se colhe dos itens 21 e 22
da decisão recorrida:
“21. Já o balancete anexado não permite confirmar os valores considerados pelo
contribuinte na apuração da Cofins pelo regime cumulativo e não cumulativo, e
na apuração do crédito a descontar da Cofins não cumulativa. A título de
exemplo, veja-se as receitas informadas no Dacon em contraposição às receitas
lançadas no balancete. Não há compatibilidade de valores.
Fl. 499
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
10
22. Para a convalidação da apuração realizada no demonstrativo seria necessário
que o contribuinte tivesse apresentado o Razão das contas utilizadas na
composição do Dacon, esclarecendo quais contas foram consideradas em cada
linha do demonstrativo.”
A Recorrente complementou os documentos probatórios em sede recursal, como
apontado no relatório (rol de fl. 423).
Pois bem.
Não tendo sido homologada a compensação porque o crédito não foi encontrado
nos bancos de dados mantidos pela RFB e indeferida a manifestação de inconformidade por
suposta insuficiência de provas, entendo pertinente admitir-se a sua complementação em
segundo grau de instância, nos termos do artigo 16, § 4o, alínea “c”, do Decreto 70.235/72, e,
ainda, por aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas e da verdade material.
Tal medida encontra respaldo na jurisprudência do CARF, inclusive por sua Câmara
Superior de Recursos Fiscais:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente ser
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material. Situação que se
apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado por meio
de despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do
direito de crédito. Recurso Especial do Contribuinte Provido.”
(CARF, Processo no 10166.908090/2009-96, Recurso Especial do Contribuinte,
Acórdão no 9303-005.096 – 3a Turma da CSRF, Sessão de 16 de maio de 2017,
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente e Relator)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/2003 a 28/02/2003
PAGAMENTO A MAIOR. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO.
INDEFERIMENTO. MOTIVAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO FORA DO PRAZO.
IMPROCEDÊNCIA.
O reconhecimento do direito de crédito do contribuinte pelo pagamento indevido
de tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal
depende da apresentação de prova do indébito, por meio de documentos e
Fl. 500
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
11
demais efeitos contábeis e fiscais hábeis a comprová-lo. Uma vez que o direito do
contribuinte não tenha sido reconhecido por ocasião do Despacho Decisório
exclusivamente porque o crédito não foi encontrado nos bancos de dados
mantidos pela Secretaria, com base em conferência eletrônica das informações
prestadas pelo próprio administrado, por força do disposto na alínea “c”,
parágrafo 4o, do artigo 16 do Decreto 70.235/72, admite-se a apresentação dos
documentos de comprovação do direito por ocasião da interposição do Recurso
Voluntário, desde que ausência de provas tenha sido um dos fundamentos da
decisão recorrida. Recurso Voluntário Provido em Parte.”
(CARF, Processo no 10875.902956/2008-78, Recurso Voluntário, Acórdão no
3102002.054 – 3a Sessão de Julgamento / 1a Câmara / 2a Turma Ordinária, Sessão
de 26 de setembro de 2013)

“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2005 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE
PROVA APÓS A APRECIAÇÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário podem,
excepcionalmente, ser apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo
direito de defesa do contribuinte ou em benefício do princípio da verdade
material.”
(CARF, Processo no 10166.908090/2009-96, Recurso Voluntário, Acórdão no
3001000.276 – Turma Extraordinária / 1a Turma, Sessão de 13 de março de 2018)
Segundo o disposto nos artigos 18 e 29 do Decreto no 70.235/1972, na apreciação
da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias, inclusive de ofício:
“Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.”
“Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.”
Como os documentos que, em tese, comprovam a existência, a certeza e a liquidez
do direito creditório pleiteado, não foram apreciados anteriormente, seja pela Autoridade
Administrativa, no despacho decisório, seja pela Delegacia de Julgamento, no acórdão recorrido, e
considerando a necessária apuração da verdade material, para melhor deslinde da controvérsia,
reputo necessária a CONVERSÃO DO FEITO EM DILIGÊNCIA, para que a unidade de origem aprecie
o pedido de compensação a partir do substrato probatório produzido nos autos.
Fl. 501
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3102-000.378 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15374.913296/2009-04
12
Conclusão
Pelo exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência,
determinando o retorno dos autos à unidade de origem, para que a autoridade administrativa
verifique, a partir do substrato probatório produzido nos autos, a existência e a liquidez do direito
creditório pleiteado.
Caso entenda necessário, poderá a Autoridade intimar a Recorrente para
apresentar outros documentos e informações complementares.
Após cumpridas a providências indicadas, a Recorrente deverá ser cientificada dos
resultados da diligência, para, assim o querendo, se manifestar no prazo de 30 dias, e, em
sequência, deverão os presentes autos retornar a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, para prosseguimento do julgamento.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 502
DF CARF MF
Original